Tribunal: TJMT
Processo: 1024638-91.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024638-91.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[QUERINO LEITE DE MAGALHAES - CPF: 161.492.381-72 (RECORRENTE), LIVIA REIS CARNEIRO - CPF: 029.293.421-10 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA COSTA DA SILVA - CPF: 046.773.691-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TROCA DE PLACA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CLONAGEM DE VEÍCULO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DA CLONAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO.

ART. 373, I, DO CPC. PREVALECE A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

Em casos de clonagem, admite-se a alteração da placa e da documentação do veículo, protegendo o proprietário do bem, objeto da fraude, com o objetivo de evitar novas autuações injustas, devendo ser observado o procedimento previsto na Resolução CONTRAN nº. 969/2022.

Se a parte autora não comprova a clonagem de seu veículo, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC, prevalece à presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, por isso, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024638-91.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Querino Leite de Magalhaes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC, opino por
JULGAR pela procedência dos pedidos feitos na inicial
para condenar solidariamente o DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso
:

a) A adotar as providências necessárias para substituir a placa do veículo VW/GOL TL MCV, 2018/2018, placa: QCA-3252, cor branca, chassi: 9BWAG45U7JT110763, Código RENAVAM nº 1144668333, de propriedade do reclamante, bem como a respectiva documentação do automóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, após comprovado o pagamento de todos os encargos referente à emissão do documento e a substituição da placa pelo reclamante;

b) A promover o cancelamento dos pontos registrados no RENACH da parte reclamante decorrentes exclusivamente das infrações praticadas pelo veículo clonado;

c) A ressarcir os danos materiais suportados pelo autor, os quais totalizaram R$1.758,44 (mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos); sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, limitado ao teto deste juizado.

d) A pagar à parte reclamante indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, limitado ao teto deste juizado, computados da citação”.

Inicialmente,
ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O autor, ora Recorrido, alega, em síntese, que é proprietário do veículo VW/GOL TL MCV, 2018/2018, placa: QCA-3252, cor branca, chassi: 9BWAG45U7JT110763, Código RENAVAM nº 1144668333, e que:

“(...) no dia 03/09/2020 a Policial Civil compareceu na residência do Autor afim de averiguar a regularização de seu veículo uma vez que, supostamente, estava envolvido em roubo, conforme narrado em Boletim de Ocorrência nº 2020.216527 (...)

Veja que o Autor é proprietário do veículo VW/GOL TL MCV, 2018/2018, placa: QCA-3252, cor branca, chassi: 9BWAG45U7JT110763, Código RENAVAM nº 1144668333 (Documento 02) e, após com a averiguação da Policia Civil, constatou-se que o veículo, supostamente, cometeu diversas infrações de trânsito (Documento 03). Porém, como bem narra o Boletim de Ocorrência, o carro não estava em bom estado para circulação e, ainda, pela foto que os Policiais apresentaram, o veículo continha detalhe diferente do carro ali presente”.

Afirma que “
os Policiais constataram que a placa QCA-3252 foi clonada pelo mesmo tipo de veículo. Dessa maneira, o Autor se viu obrigado a providenciar a troca da placa, bem como, requerer a anulação de todas essas multas que estavam em abertos a época (Documento 04), uma vez que estava impedido de renovar a CRLV”.

Sustenta que requereu administrativamente o procedimento de averiguação e troca de placa em razão da clonagem, tendo sido realizada vistoria veicular no veículo e elaborado laudo pericial pela POLITEC, sendo constatado que o veículo do autor era o original. Contudo, o processo administrativo foi arquivado, sem terem sido adotadas as providenciais solicitadas, por isso, ajuizou a presente demanda.

Os Reclamados, ora Recorrentes, em suas razões recursais, argumentam que inexiste prova de clonagem do veículo, ou seja, da existência de outro veículo com as mesmas características, cometendo as infrações de trânsito.

Quanto ao processo administrativo, sustentam que procedimento solicitado pelo interessado não foi realizado pelo fato de não ter apresentado a documentação exigida, em especial a demonstração da clonagem que também não consegue demonstrar nos autos.

Se o autor tivesse apresentado todos os documentos exigidos, por certo que tal situação teria sido resolvida administrativamente há muito tempo. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

A controvérsia discutida nos autos cinge-se a respeito da clonagem ou não do veículo do autor.

É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

Em casos de clonagem, admite-se a alteração da placa e da documentação do veículo, protegendo o proprietário do bem, objeto da fraude, com o objetivo de evitar novas autuações injustas.

A troca de placa por clonagem de veículo segue o procedimento estabelecido na Resolução CONTRAN nº. 969/2022, a qual dispõe:

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TROCA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CASO DE CLONAGEM

Art. 50. Nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de PIV igual à do veículo original, a troca das PIV, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

Art. 51. A instauração do processo administrativo de que trata o art. 50 terá início com a apresentação de requerimento pelo proprietário do veículo, acompanhado da documentação comprobatória da existência de veículo dublê ou clone. Parágrafo único. Após a instauração do processo administrativo e enquanto não for realizada a troca de placas, será inserida restrição administrativa de "suspeita de clonagem" no cadastro do veículo original, sendo facultada a retirada da restrição a pedido do proprietário do veículo.

Art. 52. O requerimento indicado no art. 51 deve ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópias reprográficas:

a) do documento de identificação pessoal do requerente e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), para pessoas naturais;

b) do contrato social e suas alterações e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), para pessoas jurídicas;

c) do CRLV-e;

d) da notificação de autuação por infração de trânsito que incidiu indevidamente sobre o veículo, se houver;

e) da imagem do veículo, no caso de infração registrada por sistema automático metrológico ou não-metrológico de fiscalização;

f) do microfilme do Auto de Infração de Trânsito lavrado por agente de trânsito, se houver; e

g) do recurso interposto perante o órgão autuador, conforme o caso;

II - fotografias coloridas da frente, da traseira e das laterais do veículo de propriedade do requerente,
para confronto com os demais documentos, devendo ser descritos ou indicados todos os pontos divergentes entre o veículo clonado e o veículo dublê ou clone;

III
- informações que possibilitem a comprovação da existência de veículo dublê ou clone
;

IV - cópia do expediente que autorizou a remarcação do chassi, na hipótese em que a identificação do chassi e agregados demonstrar que a gravação não é original ou que tenha ocorrido a sua substituição;

V - laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da regulamentação do CONTRAN que disponha sobre vistoria de identificação veicular, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens; e

VI - laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo.

Parágrafo único. Os originais dos documentos mencionados nas alíneas "a" e "g", do inciso I poderão ser solicitados no curso do processo administrativo, para conferência, bem como outros documentos além dos previstos neste artigo, sempre que necessário à instauração e instrução do processo administrativo de que trata este Capítulo.

Art. 53.
Concluído o processo administrativo com a comprovação da existência de veículo dublê ou clone
, deverá o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal:

I - inserir os caracteres "CL" ao final do Número de Identificação do Veículo (VIN) e do número de motor no registro do veículo original;

II - criar novo registro no sistema RENAVAM para o veículo original, com as mesmas informações do registro anterior, exceto pelos caracteres CL nas 2 últimas posições do VIN e do número do motor, gerando novo número de RENAVAM e nova PIV;

III - realizar novo emplacamento do veículo original, com a nova PIV;

IV - retirar os dados do proprietário do registro cujo VIN termine em CL, incluindo no campo relativo à propriedade a expressão "Registro de veículo clonado";

V - anotar a restrição administrativa "Registro de veículo clonado" no registro cujo VIN termine em CL; e VI - realizar a "baixa por clonagem" do registro do veículo cujo VIN termine em CL.

§ 1º Nos casos em que incidir gravame financeiro sobre o veículo, a instituição financeira credora, ou o responsável pelo gerenciamento eletrônico do gravame deverão ser oficiadas, a fim de que seja suspensa ou cancelada a restrição financeira, cabendo à instituição financeira credora a responsabilidade exclusiva para a inclusão da restrição sobre a nova placa designada.

§ 2º Nos casos em que incidir restrição judicial sobre o veículo, o juízo responsável pela restrição deverá ser informado acerca das alterações realizadas no registro do veículo original.

§ 3º Nos casos em que incidir restrição "RFB" sobre o registro do veículo, a Receita Federal do Brasil (RFB) deverá ser informada acerca das alterações realizadas no registro do veículo original.

Art. 54. A troca das PIV dos veículos de que trata este Capítulo deverá ser precedida do pagamento de todos os débitos, impostos, taxas e multas vinculados ao registro do veículo automotor, exceto aqueles gerados pelo veículo dublê ou clone.

Art. 55. Os procedimentos administrativos em curso relativos às infrações cometidas com o veículo original serão migrados para o novo cadastro do veículo.

Parágrafo único. A pontuação relativa às multas por infrações que tenham sido comprovadamente cometidas com o veículo dublê ou clone deverá ser excluída do prontuário do proprietário ou condutor, conforme o caso.

De acordo com o teor da Resolução acima, é admitida a troca de placas de identificação de veículos automotores, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, quando comprovada a existência de veículo dublê ou clone.

No presente caso, em que pese o Reclamante alegar a suposta clonagem de seu veículo, não juntou qualquer prova ou indício que pudesse fundamentar a sua pretensão, não desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Explico. Os documentos juntados, entre eles o laudo de vistoria do DETRAN e o laudo de vistoria da POLITEC, confirmam que o veículo do autor é o original.

Contudo, não há qualquer prova da existência do veículo dublê ou clone. O boletim de ocorrência trata-se de prova unilateral, que, por si só, não é capaz de comprovar a existência do outro veículo.

A única infração de trânsito com registro fotográfico juntada também não é capaz de comprovar que o veículo infrator é o suposto clone, conforme se vê:

a) notificação de trânsito: infração cometida supostamente pelo veiculo dublê.

b) fotografias do veículo do autor que constam nas vistorias realizadas:

Portanto, se o autor não logrou êxito em comprovar a clonagem de seu veículo prevalece a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, por isso, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024